Tribunal: TJMT
Processo: 1020078-62.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020078-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FORMATTO - MOBILIA E DESIGN LTDA - ME - CNPJ: 05.019.842/0001-09 (APELADO), MOHAMAD ALI KHATIB - CPF: 215.889.828-31 (ADVOGADO), JOAO NILSON VIANA - CPF: 077.918.951-53 (APELADO), WESLEY CORDEIRO VIANA - CPF: 702.930.581-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ICMS. ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. NULIDADE PARCIAL DA CDA. CRÉDITOS AUTÔNOMOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada em execução fiscal fundada na CDA n. 2018728731, que, embora tenha rejeitado a ilegitimidade passiva suscitada por sócio em exceção de pré-executividade, reconheceu de ofício a nulidade integral do título executivo por entender ilegais cobranças vinculadas ao regime de ICMS estimativa simplificada e extinguiu o feito. Em recurso, o ente fazendário suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por alegada necessidade de dilação probatória, e, no mérito, requer o reconhecimento da nulidade apenas das parcelas vinculadas ao regime reputado inválido, com prosseguimento da execução quanto às demais infrações autônomas.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é via adequada para o exame da nulidade da CDA e da legalidade da exigência tributária, sem necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se as cobranças fundadas no regime de ICMS estimativa simplificada são inválidas por afronta ao princípio da legalidade tributária; (iii) determinar se a invalidade dessas parcelas acarreta a nulidade integral da CDA ou apenas a exclusão da parte viciada, com preservação dos créditos autônomos remanescentes.

III. Razões de Decidir

3.

A preliminar de inadequação da via eleita é rejeitada, porque a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para o exame de matérias de ordem pública e de nulidades aferíveis de plano, quando a controvérsia pode ser resolvida com base nos documentos já constantes dos autos, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4.

A análise da higidez da CDA e da legalidade da exigência tributária, no caso, decorre de exame jurídico dos próprios elementos documentais da execução, sem necessidade de reabertura da discussão administrativa ou de produção de prova adicional.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a ilegalidade de exigências tributárias fundadas em regime de apuração ou antecipação do ICMS instituído ou modificado por ato normativo infralegal, por violação ao princípio da estrita legalidade tributária.

6.

As cobranças diretamente vinculadas ao regime de ICMS estimativa simplificada carecem de fundamento legal idôneo e, por isso, não podem subsistir.

7.

A nulidade dessas cobranças não contamina automaticamente toda a Certidão de Dívida Ativa quando o título reúne créditos tributários individualizados, com fatos geradores, fundamentos jurídicos e penalidades autônomos.

8.

A presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista no art. 3o da Lei n. 6.830/1980, é relativa e admite o decote da parte viciada do título executivo, preservando-se os créditos remanescentes cuja constituição não foi infirmada.

9.

As infrações constantes da CDA que não guardam relação direta com a sistemática de estimativa simplificada possuem fundamento jurídico próprio e permanecem exigíveis, o que autoriza o prosseguimento da execução fiscal quanto a elas.

10.

A solução adequada consiste em reconhecer apenas a nulidade das cobranças relacionadas ao ICMS estimativa simplificada e das penalidades diretamente dependentes desse regime, determinar o aditamento da CDA e assegurar a continuidade da execução quanto aos demais débitos autônomos.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: 1. A exceção de pré-executividade é cabível para arguir nulidade de CDA e ilegalidade de exigência tributária quando a matéria é cognoscível de ofício e prescinde de dilação probatória. 2. A preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada quando a controvérsia pode ser solucionada mediante exame dos documentos constantes dos autos. 3. A ilegalidade das cobranças fundadas no regime de ICMS estimativa simplificada impõe a nulidade apenas das parcelas a ele vinculadas. 4. A nulidade parcial da CDA não impede o prosseguimento da execução fiscal quanto aos créditos autônomos, dotados de fundamento jurídico próprio e regularmente constituídos. 5. O decote da parte viciada da CDA preserva a exigibilidade dos débitos remanescentes e atende aos princípios da legalidade tributária, da segurança jurídica e da efetividade da execução fiscal.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; TJMT, RAC n. 0037666-75.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.05.2018, pub. 29.05.2018; TJMT, RNS n. 1029492-21.2017.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.01.2021, pub. 30.01.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1011573-82.2018.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 02.04.2025, pub. 02.04.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1005594-40.2021.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.07.2025, pub. 30.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal n. 1020078-62.2018.8.11.0041, ajuizada em face de Formatto – Mobilia e Design Ltda. – ME, João Nilson Viana, Wesley Cordeiro Viana, visando à cobrança de crédito tributário decorrente de débitos de ICMS inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 2018728731, no valor aproximado de R$ 175.218,19 (cento e setenta e cinco mil, duzentos e dezoito reais e dezenove centavos).

O referido Juízo, ao apreciar a exceção de pré-executividade oposta pelo Executado João Nilson Viana, alegando sua ilegitimidade passiva, rejeitou essa tese, mas

reconheceu a nulidade do título executivo, entendendo que as cobranças descritas na CDA estavam vinculadas a regime de apuração considerado ilegal, razão pela qual declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e julgou extinta a execução fiscal.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita pelo Executado, para discussão da matéria, sob o argumento de que a análise da validade das autuações fiscais demandaria exame aprofundado do processo administrativo tributário e eventual dilação probatória.

No mérito, defende a regularidade da cobrança fiscal, afirmando que a Resolução n. 007/2008-SARP, que institui regime administrativo cautelar para contribuintes inadimplentes, não cria tributo nem altera a regra matriz de incidência do ICMS, limitando-se a disciplinar aspectos operacionais da arrecadação.

Aduz, ainda, que nem todas as infrações descritas na CDA executada possuem relação com o regime de estimativa simplificada, razão pela qual a eventual nulidade de determinadas cobranças não implicaria a invalidação integral do título executivo.

Nesse sentido, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade das infrações 17.1.14 – Débitos do ICMS – Res. 007/2008 c/c Decreto 2.686/2010 e 17.1.31 – Falta de recolhimento do ICMS – envio de TAD ao CCF, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal quanto a tais débitos.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 347817494).

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a Fazenda Pública Estadual insurge-se contra a sentença que, apesar de ter rejeitado a tese de ilegitimidade passiva aventada na exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, reconheceu a nulidade da CDA e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal estadual.

Extrai-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso moveu Ação de Execução Fiscal em face da pessoa jurídica Formatto – Mobilia e Design Ltda. – ME, bem como dos corresponsáveis João Nilson Viana e Wesley Cordeiro Viana, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, representado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2018728731, no valor aproximado de R$ 175.218,19, decorrente de débitos de ICMS não recolhidos.

Recebida a inicial, o Juízo de origem determinou o cadastramento dos corresponsáveis e a citação dos executados para pagamento do débito ou garantia da execução, no prazo legal, sob pena de penhora. Foram então expedidas cartas de citação dirigidas à empresa executada e aos corresponsáveis, tendo sido posteriormente certificada a postagem das correspondências.

Posteriormente, João Nilson Viana apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, requerendo sua exclusão da demanda.

Intimada, a Fazenda Pública Estadual apresentou impugnação à objeção, defendendo a manutenção do excipiente no polo passivo, sob o argumento de que ele integrava o quadro societário da empresa à época da ocorrência dos fatos geradores do crédito tributário executado.

Ao apreciar o incidente, a Juíza de 1o Grau rejeitou a tese de ilegitimidade passiva do sócio, porém, reconheceu a nulidade da CDA, extinguindo a Execução Fiscal, nos seguintes termos:

“[...] Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

Segundo Maria Helena Diniz, in Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é:

‘Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção
só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título
, independente de contraditório ou dilação probatória.’(grifo nosso)

Com efeito a exceção de pré-executividade é cabível quanto o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil em 22/04/2009, definiu:

‘A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória’ (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki).

A objeção de pré-executividade visa tão-somente à caracterização de vício fulminante do título executivo a ser conhecido de ofício pelo Magistrado, sem que haja analise do conteúdo, ou seja, sem que haja dilação probatória para ser solucionada a questão.

Nesse sentido a Jurisprudência:

‘PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO COM BASE EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – ARTIGO 586, DO CPC – 1. A exceção de pré-executividade, via instrumental de origem doutrinária, presta-se a defender o executado antes da penhora se efetivar quando for possível verificar, de plano, ausência de requisitos do título executivo ou violação de regras de ordem pública. 2. In casu, como bem observou o Parquet a recorrente não demonstrou a nulidade do título, trazendo questões que demandam dilação probatória, o que remete sua impugnação para a via dos embargos de devedor. 3. Agravo improvido.’ (TRF 2a R. – AG 2000.02.01.033484-8 – 3a T. – Rel. Des. Fed. Paulo Freitas Barata – DJU 17.05.2004 – p. 268) JCPC.586

Passo a análise do pedido.

1 - DA ALEGAÇÃO DE ILEGITMIDADE PASSIVA

Analisando as alegações do excipiente, entendo que a rejeição da exceção é medida que se impõe.

Extrai-se dos autos que os excipientes JOAO NILSON VIANA postula a sua exclusão do polo passivo da demanda aduzindo não ser responsável pelo débito em questão.

Inobstante as alegações da parte excipiente, observo que a retirada do quadro societário da empresa se deu após a constituição do débito.

O art.
135
,
III
, do
Código Tributário Nacional
dispõe:

"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

‘[...]

‘III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado’.

Analisando a Certidão de Inscrição em Dívida Ativa que instrui a presente execução, infere-se que os fatos geradores datam do ano de 2013. Não obstante, extrai-se ainda que a presente execução foi ajuizada no ano de 2018, momento no qual o excipiente, ainda, pertencia ao quadro de sócio da empresa.

Nesse sentido:

[...]

Portanto, o fato gerador do crédito tributário inscrito na CDA executada ocorreu quando o excipiente figurava como sócio da pessoa jurídica, de modo que subsiste a sua responsabilidade solidária pelo tributo decorrente desse fato gerador.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade, uma vez que o excipiente era sócio da empresa no momento da ocorrência do fato gerador.

Deixo de condenar no pagamento de custas e honorários por serem incabíveis na espécie.

2 – DA ILEGALIDADE DOS TRIBUTOS

Em contínua análise da CDA objeto dos autos, extrai-se que os débitos versam sobre “DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010; FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA; FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF, FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA.

Ressalto que conforme entendimento esposado pelo nosso E. Tribunal de Justiça, os
tributos inconstitucionais são passíveis de reconhecimento de ofício, por ser matéria de ordem pública
(i
n
N.U. 1011510-49.2019.8.11.0000, CÃMARA ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLIVO, RELATOR JUIZ MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021. Publicado no DJE de 16/08/2021).

Com relação ao ICMS por Estimativa Simplificada
e seus consectários a discussão é pacífica conforme reiterados entendimentos jurisprudenciais no sentido de manifesta ilegalidade na aplicação do referido Regime Tributário.

Na mesma direção o e. TJMT pacificou o entendimento de que não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar.

A norma que introduziu o aludido regime tributário, dispôs sobre matéria reservada à lei complementar, extrapolando, assim, o comando normativo da Lei Kandir, que dispôs, tão-somente, sobre a possibilidade, em substituição à regra, de o imposto ser pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa em função do porte ou da atividade do estabelecimento, sem fazer qualquer referência à possibilidade do tributo ser calculado na forma de estimativa por operação ou prestação.

[...]

Pois bem,
quanto ao ICMS Substituição Tributária Transcrita,
é cediço que o regime denominado Icms por Estimativa Simplificada, engloba o Icms Substituição Tributária Transcrita, cujo regime de apuração é inconstitucional e ilegal, nos termos uníssona da jurisprudência, inclusive do TJMT, e por conseguinte o crédito tributário lançado com base nele. Logo, tenho que devem ser anulados os débitos fiscais advindos desse regime de apuração.

Já com relação às infrações: D
ÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010 e FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF”, verifico se tratarem de PENALIDADES ACESSÓRIAS.

Em relação ao débito “DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DE
C. 2686/2010, temos que a Resolução no. 007/2008 estabelece sanções administrativas ao contribuinte que fere os princípios constitucionais da legalidade e da reserva legal, pois consoante dispõe o art. 97, do CTN, somente por meio de lei ordinária é que pode instituir a cominação de penalidades. E neste caso, trata-se de reserva legal absoluta, o que significa que determinadas matérias somente podem ser tratadas mediante lei. Sendo vedado o uso de qualquer outra espécie normativa.

Da mesma forma, é em relação à infração
“FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF”, contida na CDA 2018728731.

Em consulta ao ‘sítio’ da SEFAZ, temos que:

‘TAD – Termo de Apreensão e Depósito - é um instrumento de crédito tributário, geralmente lavrado no trânsito de mercadorias, quando detectadas infrações relacionadas às normas do ICMS.

Há muitas infrações que dão motivo para a lavratura do TAD. A título de exemplo podemos citar as mais comuns: circulação ou depósito de mercadorias sem comprovação de recolhimento do ICMS; mercadorias transportadas sem documentos fiscais e/ou com documentos fiscais inidôneos; não efetuada a parada em Postos Fiscais, quando obrigatória; documentos fiscais fraudulentos ou com erros; mercadorias transportadas ou encontradas em poder de contribuintes em situação irregular, perante o FISCO etc.’

Portanto, as infrações ‘DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010 e FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF’, dizem respeito às infrações acessórias das infrações constante da CDA em questão, e uma vez declarada reconhecido nulidade da infração principal (ICMS Estimativa e seus consectários), nos termos da fundamentação supra, não subsiste a infração acessória.

[...]

Diante do exposto, declaro nula a CDA em execução neste feito e, por consequência, esta execução fiscal, nos termos do artigo 803, I do CPC. Por corolário natural, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da CDA no 2018728731.

Isento de custas, nos termos do artigo no 39 da Lei no 6830/80 e sem honorários.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD, com relação ao débito objeto da presente ação. [...]”. (Id. 347817484. Destaques do original).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente Recurso de Apelação.

Primeiramente, passo à análise da questão processual prévia aventada.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

O Estado de Mato Grosso suscita essa preliminar, alegando que a parte executada não poderia ter se utilizado da exceção de pré-executividade para expor sua tese de defesa.

Acontece que a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para suscitar matérias de ordem pública ou nulidades do título executivo que possam ser verificadas de plano, prescindindo de dilação probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do Enunciado da Súmula 393:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Nessa perspectiva, tanto a ilegitimidade passiva quanto questões relativas à legalidade da exigência tributária ou à higidez da Certidão de Dívida Ativa podem ser apreciadas nessa via quando a controvérsia se limita à análise jurídica da matéria e aos documentos já constantes dos autos.

Desta feita, não prospera a alegação do ente público no sentido de que a exceção de pré-executividade não seria a via adequada para a análise da matéria suscitada, pois não se mostra necessária a análise aprofundada do processo administrativo tributário, tampouco a produção de prova adicional, para se verificar a ilegitimidade passiva aventada, bastando a análise dos documentos constantes dos autos.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.

Do Mérito Recursal

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de manutenção integral da sentença que declarou a nulidade da CDA n. 2018728731 ou, alternativamente, ao reconhecimento de nulidade apenas parcial do título executivo, com a exclusão das cobranças vinculadas ao regime de ICMS estimativa simplificada.

Conforme histórico processual exposto acima, a execução fiscal foi ajuizada para a cobrança de crédito tributário decorrente de diversas infrações relacionadas ao ICMS, dentre as quais se destacam: débitos vinculados à Resolução n. 007/2008-SARP c/c Decreto n. 2.686/2010, falta de recolhimento de ICMS por substituição tributária, infração relativa ao envio de TAD ao Cadastro de Conta Corrente Fiscal – CCF, bem como débitos decorrentes do regime de ICMS estimativa simplificada.

A sentença recorrida concluiu que as infrações constantes da Certidão de Dívida Ativa estariam vinculadas ao regime de estimativa reputado ilegal, razão pela qual declarou a nulidade do título executivo e extinguiu a execução fiscal.

Todavia, da análise detida dos autos, constata-se que a solução adotada pelo Juízo de origem não se mostra adequada em sua integralidade.

É certo que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a incompatibilidade, com o princípio da legalidade tributária, de determinadas modalidades de apuração ou antecipação do ICMS instituídas por atos normativos infralegais, especialmente aquelas relacionadas à sistemática de estimativa. Nesses casos, a exigência fiscal carece de fundamento legal apto a sustentar a constituição do crédito tributário.

Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a instituição ou modificação de elementos da obrigação tributária por meio de decretos ou resoluções administrativas viola o princípio da estrita legalidade, impondo-se a invalidação dos débitos constituídos com base em tais regimes. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS – NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.

1. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual no 2.734/2010.

2. Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe. (TJMT – RAC 0037666-75.2013.8.11.0041, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento: 14/05/2018, Publicação: 29/05/2018).

Inclusive, esse é o entendimento que venho aplicando nos recursos sob minha relatoria. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte. (TJMT. RNS 10294922120178110041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Márcio Vidal, Data de Julgamento 25/01/2021, Data de Publicação 30/01/2021).

Não obstante, a invalidação de determinada sistemática de cobrança não conduz automaticamente à nulidade integral da Certidão de Dívida Ativa.

Com efeito, a CDA que embasa a presente execução fiscal reúne diversos créditos tributários individualizados, cada qual com fato gerador próprio, base de cálculo específica e penalidade correspondente, circunstância que evidencia a autonomia entre as infrações nela consignadas.

Nessa perspectiva, cumpre destacar que a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, prevista no art. 3o da Lei n. 6.830/1980, possui natureza relativa, podendo ser afastada quando demonstrada a existência de vício na constituição do crédito tributário. Entretanto, a invalidação de determinado lançamento não implica, necessariamente, a invalidação de todos os créditos reunidos no mesmo título executivo.

Nesse sentido, essa Corte Estadual já se manifestou:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE PARCIAL. POSSIBILIDADE DE DECOTE DA PARTE VICIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda. contra decisão monocrática que proveu a apelação do Estado de Mato Grosso e determinou o prosseguimento da execução fiscal apenas em relação aos créditos tributários relativos ao ICMS Normal, afastando a anulação integral da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2017471819. A agravante sustenta que todos os créditos constantes da CDA decorrem do ICMS por Estimativa, razão pela qual a sentença de primeiro grau, ao anulá-la integralmente, deve ser mantida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a CDA no 2017471819 contém créditos tributários que não decorrem do regime de ICMS por Estimativa e, portanto, não estão sujeitos à nulidade declarada pelo juízo de primeiro grau; (ii) definir se a manutenção da execução fiscal em relação a tais créditos é juridicamente válida.

III. Razões de decidir

A nulidade reconhecida na sentença de primeiro grau restringe-se aos créditos vinculados ao regime de ICMS por Estimativa Simplificada, não abrangendo débitos de natureza distinta, como ICMS por Substituição Tributária (ICMS-ST) e outras infrações fiscais independentes.

É juridicamente possível o decote da parte viciada da CDA, preservando-se os créditos não atingidos pela nulidade parcial, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça

(STJ, REsp 1108111/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon).

A manutenção da execução fiscal apenas em relação aos créditos exigíveis não afronta o devido processo legal nem a legalidade tributária, uma vez que respeita a delimitação da nulidade declarada na origem.

Não há fundamentos jurídicos para reformar a decisão monocrática agravada, que corretamente determinou o prosseguimento da execução fiscal apenas quanto aos créditos não atingidos pela nulidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa não impede a continuidade da execução fiscal em relação aos créditos não alcançados pelo vício.

O decote da parte viciada da CDA é medida que preserva a exigibilidade dos créditos tributários remanescentes, desde que possuam fundamento jurídico autônomo e independente da parte anulada.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1108111/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10115738220188110041, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/04/2025). Negritei.

Assim, quando o título executivo contém créditos independentes entre si, a exclusão de determinadas parcelas não compromete a higidez das demais, sendo plenamente possível o prosseguimento da execução fiscal quanto aos débitos remanescentes.

No caso concreto, verifica-se que, embora parte das cobranças esteja vinculada ao regime de ICMS estimativa simplificada, outras infrações descritas na CDA — como aquelas relacionadas à substituição tributária do ICMS e a determinadas obrigações fiscais previstas na legislação estadual — não guardam relação direta com a sistemática reputada inválida.

Tais infrações possuem fundamento jurídico próprio, não se confundindo com os débitos decorrentes da apuração do imposto por estimativa.

Dessa forma, ainda que se reconheça a invalidade das cobranças vinculadas ao regime de estimativa simplificada, não há fundamento jurídico para declarar a nulidade integral do título executivo quando subsistem créditos autônomos regularmente constituídos.

A solução mais adequada, em observância aos princípios da legalidade tributária, da segurança jurídica e da efetividade da execução fiscal, consiste em afastar apenas as parcelas cuja exigibilidade se mostra incompatível com o ordenamento jurídico, preservando-se aquelas cuja validade não foi infirmada.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que já assentou que a invalidade de determinadas cobranças fundadas em regimes de antecipação ou estimativa não implica nulidade integral da CDA quando subsistem infrações autônomas cuja exigibilidade permanece hígida. Veja-se:

Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Icms estimativa simplificada. Parcial nulidade das cdas. Cobrança remanescente fundada em infração distinta. Possibilidade de prosseguimento do feito. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a nulidade das CDAs por ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada . O apelante sustenta que parte das certidões tem fundamento autônomo e legítimo — operações e prestações escrituradas nos livros fiscais —, não vinculadas ao regime de estimativa, e requer o prosseguimento do feito quanto a esses débitos remanescentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal deve alcançar integralmente as CDAs vinculadas ao ICMS Estimativa Simplificada; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento do feito quanto aos débitos não abrangidos por tal regime, fundados em infração distinta e legalmente prevista.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal foi ajuizada com base em cinco CDAs, das quais duas (n. 201998238 e n. 20191596372) referem-se ao ICMS Estimativa Simplificada e foram canceladas administrativamente após reconhecimento de sua ilegalidade.

4. As CDAs remanescentes (n. 0191641995, n. 20191641995 e n. 20191641995) tratam de infração diversa — operações e prestações escrituradas nos livros fiscais — e possuem base legal própria (Lei n. 7.098/98), sem vínculo com o regime de estimativa.

5. Ausente impugnação específica quanto à legalidade desses títulos remanescentes, restando válida sua exigibilidade, não se justifica a extinção integral da execução fiscal.

6. A extinção parcial da execução é medida adequada quando apenas parte dos créditos é afetada por nulidade reconhecida judicialmente, sendo legítimo o prosseguimento em relação aos demais débitos regulares.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade das CDAs que exigem ICMS sob regime de estimativa simplificada não contamina a validade de outros créditos tributários com fundamento autônomo e legal.

2. É legítimo o prosseguimento da execução fiscal quanto às CDAs remanescentes fundadas em infrações distintas e regularmente constituídas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CTN, art. 106, II, c; Lei n. 7.098/98.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1005273-58.2019.8 .11.0045, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 5.4.2023. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10055944020218110040, Relator: Des. Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 30/07/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2025). Negritei.

Portanto, a sentença merece reforma parcial, para que seja reconhecida apenas a nulidade das cobranças diretamente vinculadas ao regime de ICMS estimativa simplificada, determinando-se o aditamento da Certidão de Dívida Ativa e o prosseguimento da execução fiscal quanto às demais infrações autônomas nela consignadas.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito,

DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar parcialmente a sentença combatida, a fim de: (i) reconhecer a nulidade apenas das cobranças relacionadas ao ICMS estimativa simplificada e de eventuais penalidades diretamente vinculadas a esse regime; (ii) determinar o aditamento da Certidão de Dívida Ativa n. 2018728731, com a exclusão das referidas parcelas; e (iii) determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto às demais infrações autônomas constantes da CDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026